Tribunal: TJMT
Processo: 43074-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
09/06/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 715422-4 / 2021
Quarta-feira, 9 de Junho de 2021
Este documento é somente informativo.
80430742120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80430742120198110001
Requerente: REMY AMORIM CAERO MARQUEZ
Requerido: TAM LINHAS AÉREAS
Beneficiário: REMY AMORIM CAERO MARQUEZ
CPF/CNPJ
35692273837
Beneficiário:
Conta Judicial 3200108165692
Valor: R$ 659,81 (seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos)
Autorizado: ALMEIDA & PANDOLFI DAMICO ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 12.709.340/0001-75
Data de Emissão: 09/06/2021
Titular Conta ALMEIDA & PANDOLFI DAMICO ADVOGADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 12.709.340/0001-75
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 8796 003872 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1216086356 1/1